Tribunal: STJ
Processo: 0061336-97.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624073 - RJ (2024
/0114498-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIO ANTÔNIO GOMES BITTENCOURT
ADVOGADOS
: MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ241500
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
EMBARGADO
: ADRIANA BALDINO DE ALMEIDA TAVARES
EMBARGADO
: ALEXSANDER PINHEIRO TAVARES
ADVOGADO
: ROSANA RANGEL SILVA - RJ169237
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais, em fase de
cumprimento de sentença.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 522d20a2-4b60-4487-80b2-6aaaf7151637

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624073 - RJ (2024
/0114498-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIO ANTÔNIO GOMES BITTENCOURT
ADVOGADOS
: MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ241500
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
EMBARGADO
: ADRIANA BALDINO DE ALMEIDA TAVARES
EMBARGADO
: ALEXSANDER PINHEIRO TAVARES
ADVOGADO
: ROSANA RANGEL SILVA - RJ169237
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais, em fase de
cumprimento de sentença.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração interpostos por MARIO ANTÔNIO
GOMES BITTENCOURT contra acórdão que negou provimento a seu agravo
interno, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA CADEIA DE
PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO OUTORGADOS AO SUBSCRITOR DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAÇÃO. SÚMULA N. 115
/STJ.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais, em fase de
cumprimento de sentença.
2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos" (Súmula 115/STJ).
Documento eletrônico VDA50157090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:28:58
Código de Controle do Documento: ea3f2d25-b7f5-4a26-a8f4-b755a4a15aec

3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício
de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em
data anterior à da interposição do recurso. Precedentes.
4. Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso
especial não provido. (e-STJ fl. 263).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a obscuridade e o erro
de fato do acórdão recorrido no tocante à regularidade da cadeia de
substabelecimento, aduzindo que "o Dr. Wander Carlos Jacinto Ri- beiro
representa o recorrente nas ações de família, e os substabelecimento mencionado
no Acórdão foi juntado nos autos originários para fins de demonstração da
tempestividade do incidente de suspeição do magistrado de primeira instância,
não havendo qualquer relação com o caso ora debatido. Não se sabe o motivo
pelo qual esses documentos foram encaminhados ao STJ, o que resultou no não
conhecimento do recurso interposto pelo recorrente" (e-STJ fl. 273).
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se
presta para o reexame da causa.
Em suas razões recursais, o embargante sustenta obscuridade e erro de
fato do acórdão recorrido no tocante à regularidade da cadeia de
substabelecimento.
Verifica-se que a decisão monocrática não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 115/STJ.

Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento em virtude da
manutenção da decisão monocrática nos termos da fundamentação mencionada.
A rigor, as questões apontadas pela parte embargante não
constituem pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado como
quer fazer crer, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na
decisão embargada.
Documento eletrônico VDA50157090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:28:58
Código de Controle do Documento: ea3f2d25-b7f5-4a26-a8f4-b755a4a15aec

Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Assim, dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50157090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:28:58
Código de Controle do Documento: ea3f2d25-b7f5-4a26-a8f4-b755a4a15aec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.624.073 / RJ
Número Registro: 2024/0114498-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00563539620128190014
00613369720238190000
202424500497
563539620128190014
613369720238190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO ANTÔNIO GOMES BITTENCOURT
ADVOGADOS : MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ241500
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
AGRAVADO
: ADRIANA BALDINO DE ALMEIDA TAVARES
AGRAVADO
: ALEXSANDER PINHEIRO TAVARES
ADVOGADO
: ROSANA RANGEL SILVA - RJ169237
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIO ANTÔNIO GOMES BITTENCOURT
ADVOGADOS
: MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ241500
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
EMBARGADO : ADRIANA BALDINO DE ALMEIDA TAVARES
Documento eletrônico VDA51385203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:55
Código de Controle do Documento: 3374a343-0208-4ec4-95bb-461f5d28b8ab

EMBARGADO : ALEXSANDER PINHEIRO TAVARES
ADVOGADO
: ROSANA RANGEL SILVA - RJ169237
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:55
Código de Controle do Documento: 3374a343-0208-4ec4-95bb-461f5d28b8ab